Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1093. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). NATUREZA ACESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o presente mandado de segurança pode ser qualificado como ação em curso e, por conseguinte, não ser alcançado pelos efeitos do decisum prolatado no julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no 5469.
2. Quanto ao tema, compartilho do entendimento de que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou em repercussão geral produzem efeitos a partir da publicação da ata da respectiva sessão de julgamento, e não da data do julgamento em si.
3. Note-se que os Embargos de Declaração na ADI no 5.469/DF, invocados pelo ente público, não foram providos por ausência de omissão, contradição e obscuridade, ao passo que há precedente específico do STF, nos autos da ADI 5439 AgR/DF, julgada prejudicada em face do decidido na ADI acima mencionada, consignando a data da publicação da ata como marco temporal da eficácia da decisão.
4. Considerando a acessoriedade do adicional de alíquota do ICMS destinado a compor o FCEP – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA, revela-se igualmente inexigível sua cobrança.
5. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.